Tribunal: TJSP
Processo: 1036208-06.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Mandado de segurança. Policial Militar que pretende obter transferência de posto de trabalho para cidade de Pompéia em razão de seu cônjuge trabalhar em Município próximo (Quintana). Requerimento indeferido pela Administração sob justificativa de que a esposa do impetrante trabalha em município diverso daquele para onde se pretende a transferência. Fundamento que encontra respaldo no Estatuto dos

Ementa:
Mandado de segurança. Policial Militar que pretende obter transferência de posto de trabalho para cidade de Pompéia em razão de seu cônjuge trabalhar em Município próximo (Quintana). Requerimento indeferido pela Administração sob justificativa de que a esposa do impetrante trabalha em município diverso daquele para onde se pretende a transferência. Fundamento que encontra respaldo no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, aplicável subsidiariamente aos militares (art. 138), bem como em normas específicas da corporação. Ilegalidade não configurada. Segurança denegada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036208-06.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLEYTON ALVES e JAQUELINE LACERDA BLANCO ALVES, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036208-06.2020.8.26.0053
2
Voto no 35.487
Apelação no 1036208-06.2020.8.26.0053
Apelante: Cleyton Alves e outra
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Mandado de segurança. Policial Militar que pretende obter
transferência de posto de trabalho para cidade de Pompéia em
razão de seu cônjuge trabalhar em Município próximo
(Quintana). Requerimento indeferido pela Administração sob
justificativa de que a esposa do impetrante trabalha em
município diverso daquele para onde se pretende a
transferência. Fundamento que encontra respaldo no Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis, aplicável subsidiariamente
aos militares (art. 138), bem como em normas específicas da
corporação. Ilegalidade não configurada. Segurança denegada.
Recurso desprovido.
CLEYTON ALVES (Policial Militar) e JAQUELINE
LACERDA BLANCO ALVES (Professora de Educação Básica I) impetraram o
presente mandado de segurança contra ato do DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO consubstanciado na decisão que indeferiu o
pedido de remoção do primeiro para o local de residência da segunda (sua esposa).
Alegam que o ato impugnado viola a disposição do artigo 130 da Constituição Estadual.

Denegada a segurança (fls. 60/64), apelam os impetrantes,
com as considerações de fls. 69/75, pleiteando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 80/84.
É o relatório.
O impetrante, servidor público estadual, ocupante do cargo de
Policial Militar, exerce suas funções no 1o GP PM da 2a Cia PM do 9o BPM/I, situado
no Município de Borá - SP, e requereu sua transferência para o 2o Pel. da 3a Cia PM
no Munícipio de Pompéia, com base no artigo 130 da Constituição do Estado de São
Paulo, porque sua esposa exerce o cargo de Professora de Educação Básica I no
Município de Quintana SP, localizado a 16km do Munícipio de Pompéia SP.
O pedido, entretanto, foi indeferido com base nas normas
gerais para movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar (I-2-PM), sob a
justificativa indicada a fl. 52: “em decorrência da norma citada, verifica-se a
impossibilidade de atender ao pedido do interessado, visto o município de exercício do cônjuge
ser Quintana e o município de residência, Pompeia” (fls. 52).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036208-06.2020.8.26.0053
3
Trata-se de fundamento que não pode ser considerado ilegal
ou abusivo, sobretudo porque o artigo 130 da Constituição Estadual - ao assegurar ao
servidor a possibilidade de remoção - estabelece que os critérios para exercício desse
direito serão fixados por lei.
No Estado de São Paulo, essa lei é o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis, aplicável subsidiariamente aos militares (CE, art. 138),
e que no seu artigo 234 prevê a possibilidade de remoção somente para o local de
residência do cônjuge, daí não haver contradição, ilegalidade ou inconstitucionalidade
na norma específica da Polícia Militar (I-2-PM) que prevê a transferência somente
quando “o município de exercício do cônjuge e sua residência sejam os mesmos”
(fls. 51/52).
Assim, embora prevista na legislação, a pretendida remoção
não constitui direito subjetivo do servidor, ou seja, não depende da simples existência
da vaga e da conveniência do servidor, mas também (e principalmente) do
preenchimento de requisitos específicos e do interesse e conveniência da
Administração em face do serviço prestado, aliás, como entendido este E. Tribunal de
Justiça em casos semelhantes:
“ADMINISTRATIVO. Transferência de policial militar por conveniência
do serviço público. Pretensão de assegurar direito ao posto de trabalho de
origem. Inadmissibilidade, por se tratar de ato discricionário praticado
pela Administração Pública segundo critérios de conveniência e
oportunidade. Defasagem humana na unidade que receberá o impetrante.
Inexistência de elementos que evidenciem qualquer ilegalidade passível
de correção pelo Poder Judiciário. Recurso desprovido” (Apelação no
1003671-19.2019.8.26.0270 (Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 03/04/2020).
“Mandado de Segurança. Policial militar. Pretensão de remoção, por
doença em família. Inadmissibilidade, em virtude de não atender o
interesse público. Impetrante que sequer completou o período de 2 (dois)
anos, previsto em edital, para pedir remoção. Prevalência do interesse
público sobre o particular. Precedentes. Sentença denegatória da
segurança. Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno desta Corte” (Apelação no 1005934-
93.2019.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 04/03/2020).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO. Servidor público estadual da PM. Remoção
compulsória para outro, por ato imotivado. Alegação de ofensa ao art.
130, da CE, posto que irá laborar longe de sua família Descabimento.
Ordem denegada. Ausência de prova da ilegalidade do ato, o qual foi
amparado pelo BG PM n. 57/01. Discricionariedade administrava em
casos como tais, salvo flagrante ilegalidade. Precedentes. Recurso
improvido” (Apelação no 0027059-18.2011.8.26.0053, Rel. Des. Silvia
Meirelles, j. 20.3.2017).
Não se pode ter como configurada, portanto, na decisão da
autoridade apontada como coatora, qualquer hipótese de patente ilegalidade ou abuso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036208-06.2020.8.26.0053
4
de poder, sempre lembrando que “o mandado de segurança só tem fundamento quando a violação
de direito individual é de tal ordem, clara e evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se a
interpretações mais ou menos controvertidas para reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir
imediata e pronta do simples cotejo entre o fato e o mandamento destinado a regê-lo” (Arnald Wald,
“Do Mandado de Segurança na Prática Judiciária”, Forense, Rio de Janeiro, 5a edição, p.
122).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator